Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-09.2017.8.26.0355
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado e praticado contra vítima menor de 14 anos (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, cc. § 4o, segunda parte, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a impronúncia do acusado – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia que, no

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado e praticado contra vítima menor de 14 anos (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, cc. § 4o, segunda parte, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a impronúncia do acusado – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Recurso desprovido.